Tribunal: STF
Processo: Rcl 61713
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 4.562/PB. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE BENEFÍCIOS RECEBIDOS DE BOA-FÉ POR EXTENSOS PERÍODOS. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECENTE ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADPF 745. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES NÃO RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PONTO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.